Tribunal: TJES
Processo: 5005274-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005274-33.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA FIRMINO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inexistência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir do Autor para postular a internação compulsória ao tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.

2.
Nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a fixação do valor da causa por mera estimativa.

3.
Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

4.
Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente.

5.
A medida de internação compulsória amparada em laudo médico circunstanciado que aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019, enseja o deferimento da pretensão.

6.
É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. (STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

7
.
Remessa necessária julgada improcedente. Recurso conhecido e desprovido, honorários em favor da Defensoria Pública majorados em R$ 100,00 (cem) reais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, julgar improcedente a remessa necessária, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005274-33.2021.8.08.0030

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APD
A
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
r
ata-se de
R
emessa
N
ecessária

da r. sentença que
confirmou a tutela provisória de urgência para
julg
ar
procedente o pedido formulado pel
a
Autor
a
,
condena
ndo
o
s demandados a
providenciar
em
a internação compulsória de
Fábio Ferreira Firmino,
em clínica especializada para tratamento de dependência química.
E

apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
S
entença que julgou

procedente
os pedidos elencados na petição inicial
,
o condenando no pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA
.

1.
R
EMESSA NECESSÁRIA

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada
com o intuito de
submeter à internação compulsória o Requerido Fábio
Ferreira Firmino

às expensas do
Estado do Espírito Santo
e do Município de Sooretama.

Para tanto afirmou a Autora que a pessoa física Requerida
sofre com transtornos mentais e comportamentais, além de fazer uso de drogas,
o que coloca em risco a sua integridade física.

D
evido ao grau de dependência química, o requerido tem apresentado quadro de delírios, alucinações, pensamento suicida, além da manifesta recusa em alimentar-se ou submeter-se a qualquer tipo de tratamento.

A tutela de urgência foi deferida na decisão d
e
ID 5319254.

Na contestação
ID 5319262
,
o Estado do Espírito Santo
alegou a ausência de prévio requerimento administrativo
,
bem como impugnou o valor da causa.

Por sua vez, o Município de Sooretama, no ID 5319273, impugnou o valor da causa, bem como sustentou a ausência de responsabilidade do ente municipal para os casos de internação involuntária.

Após otimizada instrução, foi proferida a
sentença
d
e
ID 5319294,

que
confirmou a tutela provisória de urgência para
julg
ar
procedente o pedido formulado pel
a
Autor
a
,
condena
ndo
o segundo
D
emandado a providenciar a internação compulsória de
Fábio Ferreira Firmino
em clínica especializada para tratamento de dependência química
.

Remetidos os autos para reexame necessário,
por força do art.496, inciso I do Código de Processo Civil,

passo a revisão da sentença.

Pois bem.

Em primeiro, entendo que
não pode o acesso ao Judiciário ser condicionado ao
prévio
requerimento administrativo
,
porquanto
dificultaria o amplo acesso à justiça, principalmente em casos que demandam resposta rápida em razão da urgência,
como são os casos de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO de apelação conhecido e IMPROVIDO. [...].
3. A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL - QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL (LEI Nº 10.216⁄01) - PEDIDO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO – RESPEITO À ISONOMIA E À FILA – MITIGAÇÃO – RESERVA DO POSSÍVEL X CONDIÇÕES MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA - LEI nº 10.216⁄01 – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

A seguir,
com relação ao valor atribuído a causa
, nas ações de internação compulsória para tratamento de dependência química não há como se aferir de plano o seu proveito econômico, admitindo-se, portanto, a sua fixação por mera estimativa.

A propósito:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO ENVOLVENDO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CAUSA VALORADA, ORIGINALMENTE, EM PATAMAR SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUIZ COM BASE NO VALOR DAS DIÁRIAS INDICADAS EM EDITAL DE CREDENCIAMENTO VEICULADO PELO ESTADO. RETIFICAÇÃO DESCABIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO, DE ANTEMÃO, DO VALOR DO TRATAMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO ADMITIDO. TETO DO JUIZADO FAZENDÁRIO ULTRAPASSADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE LINHARES RECONHECIDA. I
- A despeito do cálculo elaborado pelo magistrado suscitado, mostra-se descabida a definição, de antemão, dos custos com a referida internação, uma vez que não se sabe ao certo quais serão as necessidades da paciente, o tempo de duração do tratamento e o valor dos medicamentos a serem utilizados. II- Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Precedente do STJ
. [...].
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200031142, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

Quanto a integração do Município de
Sooretama
a lide
, é

responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da
demanda
que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados,
motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença
,
poderia a Autora
deduzir a pretensão
que objetiva a internação compulsória
em face de
qua
lquer um deles
, isolada ou conjuntamente.

Espelha o mesmo entendimento os arestos a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. Responsabilidade solidária dos entes públicos requeridos, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, RE nº 855.178, em sede de repercussão geral.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050170028281, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto
:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTATADA NO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DA PREMISSA DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados, incluída, aí, a noção de internação para tratamento de patologia (dependência química/alcoólica) se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[...]. (TJES,
Classe: Apelação Cível, 0003679-63.2017.8.08.0050,
Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/07/2019)

No mérito
,
h
á muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade
do ser humano

a
posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama
o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência
constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado
nos autos
, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente,
perfazendo, com efeito, os requisitos do
art. 23-A,
§5º da
Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso
seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em
ultima ratio
, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção
do
decisum
fustigado
.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se o pleito autoral fundado no artigo 9º da Lei nº 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 2. A internação buscada constitui meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado.
3. A pretensão inicial baseia-se nos relatórios médicos de fls. 19/20 e fl. 52 subscritos por profissionais integrantes do Sistema Único de Saúde, que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, tendo em vista o quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química.
4. O atendimento à saúde é direito inafastável a todos deferido, independentemente do grau de complexidade do tratamento, não se pode considerar como afastada a responsabilidade do município réu pela internação referida
. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030170058017, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO - CONFUSÃO PATRIMONIAL CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO LEGALIDADE RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. 2. Nas hipóteses de tratamentos destinados a usuários de substâncias que causam dependência química, a Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 3. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º). 4. Comprovada por laudo médico a necessidade e a urgência da internação do paciente, tendo em vista a insuficiência dos recursos extra-hospitalares disponíveis para o seu tratamento, bem como que ele não tem condições de custeá-lo, é dever do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.
[...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022).

Destarte, considerando o coligido probatório dos autos, não há censura a fazer na sentença.

Por todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, de forma a manter na íntegra a sentença.

É
como voto.

2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Insurge-se o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
S
entença que julgou

procedente
os pedidos elencados na petição inicial
,
o condenando no pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA
.

Pois bem.

No último dia 23 de junho do ano corrente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

De registrar, que sedimentado no âmbito dos Tribunais de Superposição que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. [...]
.2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018
). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.838.675/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023;
AgInt no REsp n. 1.993.702/DF
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.121.633/S
P, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

A
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

No mesmo sentido são os
julgados desta colenda Câmara sobre o tema:

EMENTA: remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5.
O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CONFUSÃO FUNDO PRÓPRIO INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA- . RECURSOS CONHECIDOS PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA- NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...].3-
Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4- Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o Estado é condenado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio Estado. 5- Recursos conhecidos 6- Provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública. 7- Não provimento ao recurso de Apelação do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180031636, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF.
4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o
Ó
rgão da Administração Indireta que o integra.

Diante de todo o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso
.

C
onsiderando a sucumbência do apelante, majoro os honorários sucumbenciais em R$ 100,00 (cem reais), em favor da Defensoria Pública.

CONCLUSÃO

Por todo o exp
o
sto,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
, de forma a manter na íntegra a sentença.

Q
uanto a apelação,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro os honorários sucumbenciais em R$ 100,00 (cem reais), em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.